Tribunal: TJBA
Processo: 8009793-23.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009793-23.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GIZELLE SILVA GUERRA

Advogado(s)
:
VALMIR LIMA FERREIRA, RAFAEL DA SILVA CASAES

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA.REJEITADA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO.INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009793-23.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante
GIZELLE SILVA GUERRA
e como apelado
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.